Tribunal: TJSP
Processo: 1005539-24.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACORDO FIRMADO ENTRE ARREMATANTE E LOCATÁRIA DO IMÓVEL ARREMATADO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA AVENÇA REJEITADA. ARREMATAÇÃO QUE SEQUER TINHA SIDO HOMOLOGADA. ACORDO INVÁLIDO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO ACIONADO NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS. DE RIGOR, A ADOÇÃO INTEGRAL DOS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACORDO FIRMADO ENTRE ARREMATANTE E LOCATÁRIA DO IMÓVEL ARREMATADO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA AVENÇA REJEITADA. ARREMATAÇÃO QUE SEQUER TINHA SIDO HOMOLOGADA. ACORDO INVÁLIDO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO ACIONADO NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS. DE RIGOR, A ADOÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS NELA DEDUZIDOS. ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.